Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-04.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030478-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE VAZ DOS REIS - CPF: 806.417.921-15 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –– INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ VAZ DOS REIS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1030478-04.2019.8.11.0041 (Id. n.º 91040480) interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo dispõe o art. 21, caput, do CPC/73, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

A compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação, não sendo permitido ressuscitar o tema, em respeito aos princípios e preceitos legais que regem o desenvolvimento do processo, pois resta fulminada pela preclusão qualquer discussão sobre a referida cobrança.”

Em suas razões, de Id. n.º 91811465, o embargante esclarece que a oposição dos presentes embargos possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a manifestação expressa acerca da conformidade do acórdão para com os dispositivos legais, a saber: (i) artigos 11, 85, §14 do 85 e inciso I e II 1.022 da Lei nº 13.105/15 e (ii) artigo 23 da Lei nº 8.906/94..

Contraminuta de Id. n.º 93104967 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A recorrente aduz que há omissão e contradição nos embargos em razão de violação de comando federal sobre a possibilidade de compensação dos honorários.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“A Súmula nº 306 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”

Trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRECLUSÃO AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 306 DO STJ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há preclusão em relação à fixação dos honorários advocatícios. Ocorrendo sucumbência recíproca - honorários fixados no processo de conhecimento e execução - mostra-se cabível a compensação, conforme previsto no art. 21, caput, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70060734928, 25ª Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer,Julgado em 16/12/2014)

E ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NADA DISSE A RESPEITO DA COMPENSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 2. ARTS. 21 DO CPC E 22 E 23 DA LEI N. 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO HARMONIZADA PELO STJ. DIREITO DO ADVOGADO AO SALDO DE HONORÁRIOS RESULTANTE DA COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 306/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme, no Superior Tribunal de Justiça, a orientação segundo a qual "a determinação de compensação de honorários advocatícios em sede de execução e/ou cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, quando omisso o título exequendo" (AgRg no AREsp n. 616.109/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 8/9/2015). 2. A Corte Especial, ao julgar o REsp n. 963.528/PR sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, deixou assentado o entendimento de que a Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com o Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1282223 / SP, TERCEIRA TURMA, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 14/06/2016)

Portanto, verificada a ocorrência da sucumbência recíproca, deve ser determinada a compensação da verba honorária sucumbencial, ante ao entendimento já sumulado da Corte Superior.

Além disso, a compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque, tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação ”
– Id. n.º 88351961.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021